Tribunal: TJBA
Processo: 8031056-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031056-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDELCINA RAIMUNDA DO CARMO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFORMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
SIDELCINA RAIMUNDA DO CARMO
contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A
. A decisão de origem negou a suspensão liminar dos descontos efetuados na conta bancária da agravante referentes a seguro supostamente não contratado, sob o fundamento de necessidade de aguardar o contraditório para aferir a irregularidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a suspensão imediata dos descontos em conta bancária referentes a contrato de seguro alegadamente não pactuado por consumidora idosa e hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a facilitação da defesa e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora frente à instituição financeira.

3.2. Quanto à probabilidade do direito, restou demonstrada a verossimilhança das alegações. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica (fato negativo), não é exigível que a autora comprove que não contratou o serviço, recaindo sobre o fornecedor o ônus de comprovar a validade e existência da contratação.

3.3. O extrato bancário demonstra a efetivação dos descontos impugnados, o que, aliado à negativa da agravante e à sua condição de vulnerabilidade, confere verossimilhança às alegações. A instituição financeira, embora intimada, não apresentou contrato assinado ou autorização expressa que pudesse elidir a presunção de veracidade dos fatos narrados.

3.4. O perigo de dano revela-se patente, considerando que os descontos incidem diretamente sobre proventos de aposentadoria de natureza alimentar, no valor de um salário-mínimo. A privação mensal de aproximadamente R$ 99,56 (cerca de 6% da renda) impacta diretamente na subsistência e no atendimento de necessidades básicas, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente tratando-se de pessoa idosa.

3.5. A medida não apresenta perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC). Caso a ação principal seja julgada improcedente, a instituição financeira dispõe de meios legais para cobrar os valores não recebidos, ao passo que manter os descontos impõe à parte hipossuficiente prejuízo de difícil reparação imediata.

3.6. A decisão de origem, ao indeferir a liminar sob o argumento de necessidade de aguardar o contraditório, impôs à consumidora ônus excessivo de suportar os descontos até o deslinde final da demanda, ignorando a sistemática da prova negativa e a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão interlocutória de origem e determinar a suspensão imediata dos descontos na conta da agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Teses de julgamento:

1. Em ação declaratória de inexistência de relação jurídica envolvendo descontos bancários não autorizados, a probabilidade do direito se configura pela demonstração dos descontos aliada à negativa do consumidor, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação, em observância à sistemática da inversão do ônus probatório prevista no CDC.

2. O perigo de dano caracteriza-se quando os descontos impugnados incidem sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), especialmente tratando-se de pessoa idosa com renda de um salário-mínimo, pois a privação mensal de parcela da renda compromete a subsistência e ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.

3. A tutela de urgência para suspensão de descontos bancários não contratados não apresenta perigo de irreversibilidade, vez que a instituição financeira dispõe de meios legais para eventual cobrança futura, ao passo que a manutenção dos descontos impõe à parte hipossuficiente prejuízo de difícil reparação imediata.

4. O indeferimento de tutela de urgência sob o fundamento exclusivo de necessidade de aguardar o contraditório, sem considerar a inversão do ônus da prova e a sistemática da prova negativa em relações de consumo, impõe ônus excessivo ao consumidor vulnerável e contraria a sistemática protetiva do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, caput e § 3º, do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como agravante
SIDELCINA RAIMUNDA DO CARMO
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora